Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727955-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Agravado(s) CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Em contrarrazões, a parte Agravada pede a reconsideração da Decisão que concedeu parcialmente a liminar para suspender a Decisão agravada na parte relativa à vedação de cobrança e inscrição do nome das empresas Autoras em órgãos de restrição ao crédito, ficando ressalvada às Agravadas, caso queiram, a realização de depósito integral e atualizado dos valores residuais em Juízo como forma de suspender a mora. Ocorre que a alegação deduzida pela parte Agravada não se mostra hábil à alteração dos termos da Decisão que concedeu parcialmente a liminar, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a suposta intempestividade do agravo alegada em contrarrazões. I. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator